Tribunal: STF
Processo: ARE 1315188
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Trabalho (eDOC 74) em face de decisão monocrática na qual não conheci do recurso, com fulcro no art. 102, § 3º, da Constituição Federal e no art. 932, III, do CPC, por concluir que a parte Recorrente não teria se desvencilhado do ônus de fundamentar necessária e suficientemente a repercussão geral suscitada (eDOC 72).



    Nas razões recursais, alega-se que foi preenchido tal requisito, sob os seguintes argumentos (eDOC 74, p. 9):



    “Em que pesem os fundamentos invocados na referida decisão, o apelo extremo manejado pelo Ministério Público do Trabalho satisfez o requisito da necessária e suficiente fundamentação da repercussão geral, motivo pelo qual há de ser conhecido. 



    O capítulo específico do recurso extraordinário, onde o Parquet laboral fundamenta a repercussão geral, está expresso nos seguintes termos: 



    ‘A questão constitucional em tela transcende os limites subjetivos da demanda, pois a delimitação do exercício das competências constitucionais tangencia, na espécie, tema relativo à ratio da EC nº 45/04 em alinhar matérias de viés social que orbitam nas relações de trabalho com a atuação jurisdicional da Justiça do Trabalho, dada inegável afinidade temática. Frise-se, ainda, que há probabilidade concreta de replicação, haja vista a multiplicidade de entidades sindicais representativas de servidores públicos estatutários nos diferentes entes federativos. Nesse contexto, evidente o relevo social e jurídico da matéria, suscitando reflexão mais acurada por meio de recurso extraordinário, única via dotada, no âmbito do controle difuso, de efeitos transcendentes, sendo, portanto, idônea a produzir segurança jurídica, a fim de solucionar, de forma definitiva, eventuais posicionamentos divergentes adotados pela via incidental. Daí a necessidade de solução apropriada e definitiva, ao lado da inegável repercussão geral da matéria’. 



    Colhe-se do trecho em referência que o Ministério Público do Trabalho fundamentou de maneira específica a existência de repercussão geral, não se resumindo a apontar erro no exame de premissas fáticas ou aplicação indevida de norma jurídica nitidamente redigida. 



    O Parquet laboral explicou que a causa transcende os limites subjetivos das partes porque está ligada ao alcance dado, pela EC 45/2004, à competência da Justiça do Trabalho para apreciação das causas que envolvam representatividade sindical, no que estaria evidenciada a sua repercussão social: 



    A questão constitucional em tela transcende os limites subjetivos da demanda, pois a delimitação do exercício das competências constitucionais tangencia, na espécie, tema relativo à ratio da EC nº 45/04 em alinhar matérias de viés social que orbitam nas relações de trabalho com a atuação jurisdicional da Justiça do Trabalho, dada inegável afinidade temática. 



    Em outro ponto, a repercussão social foi novamente enfatizada quando o Ministério Público do Trabalho aduziu que “há probabilidade concreta de replicação, haja vista a multiplicidade de entidades sindicais representativas de servidores públicos estatutários nos diferentes entes federativos”. 



    O recorrente, nas passagens acima reproduzidas, fundamentou que a discussão travada no apelo extraordinário reverbera para além do interesse subjetivo das partes, dada a multiplicidade de sindicatos dessa natureza no território nacional e também à amplitude, igualmente nacional, do exercício da competência da Justiça do Trabalho com o alcance trazido pela EC 45/2004. 



    (...)



    Nota-se, pois, que a fundamentação invocada no recurso extraordinário está em harmonia – e até coincide, em parte ', com a conclusão adotada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento acima, do qual resultou a tese relativa ao Tema 994 da Sistemática de Repercussão Geral. 



    A parte Agravada, devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 77). 



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão à parte Agravante. 



    Desse modo, reconsidero a decisão agravada, julgo prejudicado o agravo regimental e passo, desde já, ao exame do recurso. 



    Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 40, p. 1-2):



    “AGRAVO. RECURSO DE REVISTA. ART. 896, § 1º-A, I, DA CLT. EXIGÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DOS FUNDAMENTOS EM QUE SE IDENTIFICA O PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA OBJETO DE RECURSO DE REVISTA. 



    Nos termos do art. 896, §1º-A, I, da CLT, incluído pela Lei n. 13.015/2014, a transcrição dos fundamentos em que se identifica o prequestionamento da matéria impugnada constitui exigência formal à admissibilidade do recurso de revista. Havendo expressa exigência legal de indicação do trecho do julgado que demonstre o enfrentamento da matéria pelo Tribunal Regional, evidenciando o prequestionamento, a ausência desse pressuposto intrínseco torna insuscetível de veiculação o recurso de revista. No caso dos autos, o Ministério Público atendeu tal requisito, transcrevendo o trecho em que se identifica o prequestionamento da matéria, o que autoriza o processamento do recurso de revista. 



    Agravo conhecido e provido. 



    RECURSO DE REVISTA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ELEIÇÃO DA DIRETORIA DO SINDICATO. SINDICATO DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. RELAÇÃO DE NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. 



    O e. STF, ao julgar a ADI-3395 MC/DF, decidiu que "toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a ‘...apreciação...de causas que...sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo’". Explicitou, ainda, que "o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária" (ADI 3395 MC, Relator Ministro CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2006, DJ 10-11-2006). Portanto, tendo em vista que a hipótese dos autos versa sobre a eleição da diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Lucas do Rio Verde – MT, prevalece o caráter jurídico-administrativo da controvérsia, de modo a atrair a competência da Justiça Comum Federal para julgamento da causa. Precedentes. 



    Recurso de revista não conhecido.” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 114, III, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 44, p. 5-6):



    “Com efeito, as questões relacionadas à representatividade sindical (processo eleitoral, negociação coletiva e greve) são tipicamente trabalhistas, não se podendo cogitar de outra Justiça que não a Trabalhista para dirimir conflitos desse jaez, seja de sindicato representante do setor privado ou do setor público estatutário, pois os incisos II e III do art. 114 da Constituição não fazem distinção entre a inciativa privada e o serviço público.” 



    A Vice-Presidência do TST inadmitiu o recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal federal, portanto, não se vislumbra, em tese, a alegada violação direta e literal dos dispositivos constitucionais apontados como violados (eDOC 50).



    É o relatório. Decido.



    Com efeito, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso paradigma: RE 1.089.282-RG, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 04.02.2021, após reconhecer a existência de repercussão geral da questão suscitada, no mérito proferiu acórdão assim redigido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 994. DIREITO DO TRABALHO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DISCUSSÃO SOBRE COMPETÊNCIA. 



    1. Controvérsia relativa à competência para processar e julgar demandas nas quais se discutem o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário, questão não abrangida pela ADI n. 3.395. 



    2. Competência da Justiça comum para apreciar causas que sejam instauradas entre o Poder Público e os servidores a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 3. Fixação da tese: Compete à Justiça comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário. Recurso extraordinário provido”. 



    Nesta linha de orientação, envolvendo questão de competência para julgar ações relativas à representação sindical (eleição), confiram-se: ARE 1.302.415, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 10.02.2021 e RE 1.183.958, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 27.03.2019. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 317, § 2º, do RISTF, acolhendo as razões da Recorrente, reconsidero a decisão agravada (eDOC 72), julgo prejudicado o agravo regimental (eDOC 74) e determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF, devendo-se levar em consideração o julgamento do Tema 994 da sistemática da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente